Tribunal: TJPA
Processo: 0004364-09.2017.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÃÃO DE INOCÃNCIA NÃO CONFIGURADA. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÃTIMA. IMPROVIMENTO. Ao contrÃ¡rio do que afirma a defesa, a palavra da vÃtima nÃ£o estÃ¡ isolada no contexto probatÃ3rio e vem respaldada por outros elementos probatÃ3rios constantes nos autos, especialmente das testemunhas, agentes pÃºblicos, que sÃ£o unÃssonas no sentido de atribuir Ã prÃ¡tica do crime de roubo ao apelante. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. CondenaÃ§Ã£o mantida. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. IMPROVIDO. DesnecessÃ¡ria a comprovaÃ§Ã£o da efetiva corrupÃ§Ã£o prÃ©via dos infantes, para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, bastando a comprovaÃ§Ã£o da participaÃ§Ã£o do menor no delito, na companhia de imputÃ¡vel ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. CondenaÃ§Ã£o mantida. DOSIMETRIA. AUMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, Â§2Âº, INC. I E II DO CP SEM FUNDAMENTAÃÃO CONCRETA. REDUÃÃO PROVIDA. Merece acolhimento a tese defensiva, na medida em que a sentenÃ§a estÃ¡ carente de fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea a justificar a exasperaÃ§Ã£o. Nos termos da SÃºmula nÂº 443, do STJ, a motivaÃ§Ã£o baseada tÃ£o sÃ3 no nÃºmero de causas de aumento da pena revela-se insuficiente para justificar a exasperaÃ§Ã£o penal alÃ©m do mÃnimo, razÃ£o pela deve ser estabelecida neste patamar, ou seja, 1/3 (um terÃ§o), em decorrÃªncia do disposto no artigo 157, Â§ 2Âº, incisos I e II, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00043640920178140081
COMARCA: Bujaru.
APELANTE: David Trindade Valente e Gabriel Moraes da Silva (Defensoria Pública do Estado)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. Ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório e vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas, agentes públicos, que são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao apelante. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROVIDO. Desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia dos infantes, para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. Condenação mantida. DOSIMETRIA. AUMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, INC. I E II DO CP SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO PROVIDA. Merece acolhimento a tese defensiva, na medida em que a sentença está carente de fundamentação idônea a justificar a exasperação. Nos termos da Súmula nº 443, do STJ, a motivação baseada tão só no número de causas de aumento da pena revela-se insuficiente para justificar a exasperação penal além do mínimo, razão pela deve ser estabelecida neste patamar, ou seja, 1/3 (um terço), em decorrência do disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Única de Bujaru, que condenou
David Trindade Valente
e
Gabriel Moraes da Silva
, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso I e II c/c artigo 244-B do ECA, a pena respectiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa

De acordo com a denúncia no dia 14/12/2017, por volta das 08h30min, no Bairro Novo, neste município, os denunciados juntamente com o adolescente identificado como sendo Lucas Walasy Favacho Serra, vulgo Pipirinha, e cerca de dez indivíduos não identificados, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça contra as vítimas Nalber Aquino de Melo e Walbson Cordeiro Lima, funcionários da Empresa JM Distribuidora, o qual foi roubado mercadorias e aproximadamente a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais que estava no cofre do caminhão saqueado pelos criminosos.

Extrai-se dos autos que a vítima Nalber estava parado com o caminhão da empresa JM Distribuidora, no qual exerce o cargo de motorista, realizando a entrega de produtos alimentícios no Mercadinho São João, no Bairro Novo, neste município, acompanhado de seu colega de trabalho Walbson, quando foram surpreendidos por dois indivíduos, sendo um deles o adolescente Pipirinha que estava armado com um revólver e anunciaram o assalto. Instante que as vítimas foram rendidas e levadas para um local afastado da cidade e lá permaneceram como reféns por cerca de duas horas trancados dentro do caminhão, que neste local estavam aproximadamente mais dez indivíduos que participaram do saque do caminhão, que os criminosos arrombaram o cofre do caminhão e subtraíram cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, além de mercadorias, em seguida todos fugiram do local.

Após o roubo, uma guarnição da Polícia Militar, diligenciou em busca dos suspeitos, onde conseguiram capturar os denunciados, que foram reconhecidos na delegacia pelas vítimas. Razão que foram encaminhados para DEPOL local para procedimentos cabíveis.

A denúncia foi recebida no dia 30/01/2018 (fls. 07/08), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a Defensoria Pública requer a absolvição de ambos os apelantes, face a ausência de provas de autoria e materialidade delitiva. Alternativamente, a revisão na dosimetria da pena (fls. 194/196).

Em sede de contrarrazões o Ministério Publico requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 197/200). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação, apenas para que seja reduzido o quantum de aumento de pena na terceira fase, mantendo-se a sentença condenatória em todos os demais termos

(fls. 209/2014).

É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva, inicialmente,
a absolvição dos apelante por insuficiência probatória, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva
, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Consta nos autos que no dia 14/12/2017, por volta das 08h30min, no Bairro Novo, neste município, os denunciados juntamente com o adolescente identificado como sendo Lucas Walasy Favacho Serra, vulgo Pipirinha, e cerca de dez indivíduos não identificados, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça contra as vítimas Nalber Aquino de Melo e Walbson Cordeiro Lima, funcionários da Empresa JM Distribuidora, o qual foi roubado mercadorias e aproximadamente a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais que estava no cofre do caminhão saqueado pelos criminosos.

Conforme apurado, a vítima Nalber estava parado com o caminhão da empresa JM Distribuidora, no qual exerce o cargo de motorista, realizando a entrega de produtos alimentícios no Mercadinho São João, no Bairro Novo, neste município, acompanhado de seu colega de trabalho Walbson, quando foram surpreendidos por dois indivíduos, sendo um deles o adolescente Pipirinha que estava armado com um revólver e anunciaram o assalto. Instante que as vítimas foram rendidas e levadas para um local afastado da cidade e lá permaneceram como reféns por cerca de duas horas trancados dentro do caminhão, que neste local estavam aproximadamente mais dez indivíduos que participaram do saque do caminhão, que os criminosos arrombaram o cofre do caminhão e subtraíram cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, além de mercadorias, em seguida todos fugiram do local.

Após o roubo, uma guarnição da Polícia Militar, diligenciou em busca dos suspeitos, onde conseguiram capturar os denunciados, que foram reconhecidos na delegacia pelas vítimas. Razão que foram encaminhados para DEPOL local para procedimentos cabíveis.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 41/42/IPL), o qual comprova que parte da
res furtiva
foi apreendida em poder dos, cuja propriedade está individualizada por meio do Auto de Entrega de fl. 43/44 do IPL, bem como, através do Autor de Reconhecimento de Pessoa, constante as fls. 50/51 do IPL, bem assim, da Certidão de Nascimento do adolescente Lucas Walasy Favacho Serra, as fls. 29 do IPL.

Quanto a autoria delitiva, na fase de instrução e julgamento, sob o crivo de contraditório e da ampla defesa, foram colhidos os depoimentos de vítima e testemunhas nos seguintes termos,
in

verbis
:
vítima Nalber Aquino de Melo:
[...] que estava com o caminhão em frente ao comércio fazendo entrega; que chegaram os dois e levaram o caminhão; que o depoente foi dirigindo o veículo; que levaram o caminhão para uma invasão; que levaram bastante dinheiro; que fizeram o depoente e o ajudante descarregarem a carga para os assaltantes levarem a carga; que os acusados Gabriel e David foram apresentados na delegacia no mesmo dia e o depoente fez o reconhecimento; que não fez o reconhecimento do Luan; que Gabriel e David estavam com a mesma roupa do assalto; que reconheceu o adolescente PIPIRINHA que estava com Gabriel e David; que foi agredido com uma coronhada na cabeça; que levaram do depoente o relógio e a pulseira; que tinha em dinheiro em média de doze a quinze mil, que não recorda muito porque não contabiliza o dinheiro que vai guardando no cofre do caminhão; que arrombaram o cofre com um pé de cabra; Às perguntas da Defensoria Pública, respondeu: que quando foi abordado pelo Gabriel, David e Lucas Walasy, estavam com um pano no rosto; que os reconheceu porque eles tiraram o pano do rosto; que fez o reconhecimento na delegacia; que os dois (Gabriel e David) estavam armados; que quem abordou o depoente foi o PIPIRINHA e levou para o local que estavam o Gabriel, David e Luan [...]
vítima Walbson Cordeiro Lima:
[...] que estavam fazendo entregas; que chegaram dois rapazes anunciaram o assalto; que deu para reconhecer o rosto deles; que levaram o caminhão para um ramal para retirarem a mercadoria e o dinheiro; que dois abordaram o depoente; que na hora que saquearam o caminhão eram uns dez; que o depoente era carregador na empresa; que levaram o dinheiro e a mercadoria conseguiram recuperar uma parte; que foi utilizado arma de fogo [...]
testemunha PM/PA Demetryus Gabriel Santos:
[...] que recorda em partes dos fatos; que conseguiu recuperar a mercadoria, que não recuperaram o dinheiro; que pegaram os acusados após o ocorrido em diligência; que foram no local onde estava o caminhão, em um veículo descaracterizado, quando chegaram vários elementos se evadiram; que tinha de vinte a trinta elementos próximo ao caminhão; que quando os elementos saíram correndo, os policiais saíram na captura dos acusados; que os acusados não assumiram participação no delito em questão; que conseguiram pegar dois elementos, que esses acusados entraram na casa de um cidadão; que o acusado FUMO negou participação; que dois estavam armados; (...) que não recorda como os acusados foram identificados; que não recorda se as vítimas identificaram os acusados; que confirma o seu depoimento prestado na DEPOL local [...]
testemunha PM/PA Demian Lima da Costa:
[...] que eram dois assaltantes que estavam armados; que tinha um adolescente; que não recorda quem estava armado; que foi recuperado parte da mercadoria; que não foi recuperado o dinheiro; que as vítimas não foram agredidos; que no mesmo os acusados foram presos; que o motorista reconheceu dois acusados; Às perguntas do advogado nomeado, respondeu: que as mercadorias estavam no mato; que pegaram os acusados próximo ao local; que os acusados não confessaram a participação; que o motorista passou as informações da características dos acusados para a guarnição; que o motorista reconheceu os assaltantes com base em fotos [...]
testemunha PM/PA Jairo Nunes Moraes:
[...] que o motorista foi abordado e levado para uma área de mata; que a guarnição foi acionada e o motorista falou que estavam descarregando o caminhão; que parte da mercadoria foi recuperada; que chegaram nos acusados via telefone funcional que indicaram o local do ocorrido [...]

Assim, não merece prosperar a tese de negativa de autoria alegada pela defesa, pois os elementos probatórios colhidos nos autos confirmam a ocorrência do crime de roubo.

O depoimento das vítimas é seguro e linear no sentido de que ambos os apelantes foram os autores do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento dos mesmos.

Ademais, ao depoimentos das vítimas não estão isolados no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais militares) que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos acusados e são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo aos mesmos, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Destaco que o depoimento dos policiais militares, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, igualmente, não prospera, pois compulsando nos autos verifico que o Magistrando sentenciante aplicou a Sumula 500 do STJ que estabelece que o artigo 244-B do ECA é crime formal, ou seja, não necessita de comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando haver sua participação na autoria delitiva em conjunto com o maior, para a este ser imputado o tipo penal.

Assim, não assiste razão a defesa, na medida em que é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia dos infantes, para caracterizar o delito previsto no artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, diga-se ingresso ou permanência do menor na criminalidade, sendo irrelevantes o grau prévio desta corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.

A finalidade das normas neste caso é a integridade moral do jovem, sua recuperação e inserção na sociedade, aliado aos padrões éticos desta, inclusive, o entendimento é pacifico dos Tribunais Superiores no sentido de consolidar a Sumula 500 do STJ, como crime de natureza formal, dispensando-se prova da efetiva corrupção do inimputável à pratica delitiva, neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
STF, HC 111434, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, Julgado 16-04-2012.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 1º, DA LEI Nº 2.252/54. CRIME FORMAL. SÚMULA 500, DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 500, do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
STJ - AgRg REsp 1423997/SC; Rel. Min. Moura Ribeiro; 5ª Turma, Julgamento: 20/02/2014.

Como se extrai das provas dos autos, a participação do menor Lucas Walasy Favacho Serra no delito, juntamente com o apelante e seus comparsas, restou amplamente comprovada, conforme depoimentos acima transcritos. O conjunto probatório permite afirmar que o réu estava na companhia do menor no momento da consumação do delito, afastando, assim, qualquer possiblidade de absolvição do apelante e restando impositiva a manutenção da condenação.

A defesa objetiva, ainda,
a redução no
quantum
de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria no que se refere ao crime de roubo,
em razão da ausência de fundamentação idônea.

Compulsando os autos, verifico que na terceira fase, a pena foi acrescida em 3/8 (três oitavos) pela presença de duas causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157, do Código Penal, pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, tendo a sentenciante fundamentado que
¿presente as causas de aumento em 3/8 (três oitavos), tornando a reprimenda concreta¿
(fls. 172).

Neste ponto, em harmonia com o parecer ministerial, entendo que merece acolhimento a tese defensiva, na medida em que a decisão está carente de fundamentação idônea a justificar a exasperação. Nos termos da Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça, a motivação baseada tão só no número de causas de aumento da pena revela-se insuficiente para justificar a exasperação penal além do mínimo.

Diante disso, ante a ausência de fundamentação concreta no tocante ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a pena deve ser aumentada no mínimo estabelecido, ou seja, 1/3 (um terço), em decorrência do disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. QUADRILHA. (¿) 10 - MAJORANTES DO ROUBO. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA N. 443 DO STJ. REDUÇÃO DE OFÍCIO. Se o aumento na terceira fase dosimétrica em decorrência do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas foi fixado acima do mínimo e sem justificativa concreta, impõe-se a sua redução para a fração de 1/3. Inteligência da Súmula 443 do STJ. 11 - PENA-BASE. (¿) APELAÇÕES CONHECIDAS. (¿) REDUZIDO O PATAMAR DE AUMENTO DAS MAJORANTES DO ROUBO (¿).¿
TJGO - SP 349042-66.2011.8.09.0087, Rel. Leandro Crispim - 2ª Câmara Criminal - julgado em 14/05/2015.

Nessas circunstâncias, com relação ao apelante Gabriel Moraes da Silva majoro a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa que em concurso material quanto ao crime de corrupção de menores perfaz a pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Em relação ao apelante David Trindade Valente, igualmente, aumento a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa que em concurso material quanto ao crime de corrupção de menores perfaz a pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena será o semiaberto a teor do artigo 33, § 2º,
`b¿
, do Código Penal para ambos os apelantes

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso dos apelantes Gabriel Moraes da Silva e David Trindade Valente a fim de redimensionar de ambos, conforme fundamentação supra, mantidas inalteradas todos os demais termos sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.